Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO. HC 0706777-90.2020.8.07.0000.
I. Não pode subsistir decreto de prisão de devedor de alimentos proferido depois da ordem preventiva concedida no Habeas Corpus 0706777-90.2020.8.07.0000.
II. Recurso parcialmente provido.